Tribunal: STF
Processo: HC 254689
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.082/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, §1º, do Código Penal) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Foi ofertada denúncia, narrando os seguintes fatos: 



    Segundo se apurou, o denunciado manteve relacionamento amoroso com a vítima e, desde o início do mês de janeiro de 2025, se encontram separados. 



    Ocorre que MAICON não aceita o término do relacionamento e, por isso, passou a reiteradamente ameaçar a mulher, coagindo-a para que reatasse o relacionamento com ele, dizendo que irá matá-la e, depois, se matar. 



    Além disso, o acusado dizia à ofendida que não tinha medo de ninguém e que ela poderia registrar ocorrência policial contra ele. 



    Também se apurou que, no período já mencionado, MAICON passou a ameaçar a vítima, dizendo que iria divulgar vídeos e fotos íntimas do casal, armazenados em seu celular, a fim de humilhá-la perante a comunidade. 



    MAICON também chegou a questionar a vítima em seu local de trabalho, por imaginar que ela estivesse, ali, se relacionando com outro homem, além de afirmar, para ela, que a faria perder o emprego. 



    O acusado também ameaçava a ofendida ao dizer que, caso fosse preso, ficaria pouco tempo e, quando saísse, iria matá-la e depois se matar, pois já não tinha mais nada a perder. 



    Diante das repetidas perseguições, que incluíam comparecimentos contínuos à residência da ofendida, para insistir no reate do relacionamento, assim como abordagens pelas ruas da cidade, a ofendida, apesar do temor, solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos n.º 1500037-62.2025.8.26.0620. 



    […] 



    Apesar disso, na mesma data, logo após ter sido notificado, MAICON, descumprindo a ordem judicial, compareceu às imediações da residência da ofendida, enquanto esta estava sendo intimada do deferimento das medidas protetivas, pela Oficial de Justiça. 



    Persistindo no descumprimento da ordem judicial, MAICON passou a ligar insistentemente para a ofendida e, às 22h55min, do mesmo dia, se dirigiu à residência de Josiele, pulou o muro e invadiu o domicílio, sendo preso em flagrante no quintal da casa. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos: 



    […] não se vislumbra qualquer irregularidade na prisão em flagrante e subsequente decretação e mantença da prisão preventiva. Note-se, ademais, que as condutas imputadas ao paciente são de natureza grave, motivo pelo qual se requer cautela, máxime se considerado que ele não se intimidou com as medidas protetivas que lhe foram impostas, visto que teria invadido o imóvel da ofendida, pulando o muro deste, e insistido para que ela abrisse a porta, bem como teria, ainda, proferido ameaças de morte direcionadas à vítima, quando estava sendo conduzido à delegacia, tudo a demonstrar, num primeiro exame, incapacidade de controlar seus impulsos, tanto que nem a determinação do d. juízo foi capaz, em princípio, de detê-lo. 



    De rigor, ainda, a preservação da ordem pública, mesmo porque não se pode admitir desrespeito, às escâncaras, a ordem judicial, mormente em matéria de tamanha relevância social; some-se a isso, possível represália à ofendida e às testemunhas, a ponto de comprometer até mesmo a instrução, em função de intimidação. 



    Como se não bastasse, a custódia cautelar se impõe, ainda, porque o paciente ostenta reincidência por ameaça no âmbito de violência doméstica (fls. 33/35 dos autos nº 1500041-02.2025.8.26.0620), o que demonstra, em primeira análise, personalidade distorcida e propensão à prática delitiva. 



    Daí por que, a par de considerados presentes, em princípio, prova da materialidade e indício de autoria, ocorrentes hipóteses dos artigos 312 (garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e conveniência à instrução), e 313, I, II e III, ambos do CPP; além do risco a bem jurídico indisponível. E as cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso aquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, porquanto motivada a manutenção da segregação […].



    Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas, o que autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 



    […]



    Ademais, a decretação da prisão também teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas por crime de mesma natureza. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    A jurisprudência consolidada desta Corte entende que a presença de maus antecedentes, a reincidência, a prática de atos infracionais pretéritos, ou mesmo a existência de outras ações penais em curso, constituem fundamentos robustos para a decretação da prisão cautelar. Tal medida se revela imprescindível para prevenir a reiteração criminosa e, consequentemente, assegurar a manutenção da ordem pública. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente